Tribunal: TJDFT
Processo: 0703289-37.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13, e artigo 147, ambos do Código Penal, em concurso material, às penas de 1 ano, 10 meses e 3 dias de reclusão, e de 2 meses e 4 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) avaliar a suficiência da prova para a manutenção da condenação; (iii) examinar a configuração da excludente da legítima defesa ou a possibilidade de desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de ameaça e lesão corporal; e (v) aferir a adequação da dosimetria da pena e do regime prisional fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença está devidamente fundamentada, em consonância com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo 381, inciso III, do Código de Processo Penal, inexistindo nulidade.
4. A materialidade e autoria dos delitos descritos na denúncia ficaram comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, demonstrando que o réu agrediu e ameaçou sua companheira, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. A palavra da vítima, coerente e corroborada por elementos periciais e testemunhais, possui especial relevância probatória em crimes praticados no âmbito doméstico, conforme o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, aprovado pela Resolução no 492, de 17 de março de 2023, do Conselho Nacional de Justiça, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
6. A tese de legítima defesa não prospera, pois o réu iniciou as agressões e as lesões sofridas pela vítima demonstram desproporcionalidade em relação às do agressor.
7. A desclassificação para a contravenção penal de vias de fato é inviável, uma vez que o laudo pericial comprova a existência de lesões corporais contusas na vítima.
8. O princípio da consunção não se aplica à hipótese, pois os delitos de ameaça e lesão corporal tutelam bens jurídicos distintos e foram praticados com desígnios autônomos.
9. Na dosimetria da pena, deve ser afastada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em relação ao crime do artigo 129, § 13, do Código Penal, para evitar bis in idem, pois possuem idêntico fundamento de proteção (violência de gênero).
10. O regime prisional semiaberto é adequado, diante da reincidência e dos maus antecedentes.
11. Inaplicável a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, conforme dispõe a Súmula no 588, do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal quanto ao crime de lesão corporal.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 93, inciso IX; Código Penal, artigos 129, § 13, 147 e 61, inciso II, alínea "f"; Código de Processo Penal, artigo 381, inciso III; Lei Maria da Penha, artigos 5o e 7°.